Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-39.2015.8.11.0038
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001671-39.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON MOISES DE SOUZA - CPF: 299.654.461-72 (APELADO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ALEGADAS E O ACIDENTE POR AUSÊNCIA DO BOLETIM DO PRIMEIRO ATENDIMENTO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA – INVALIDEZ PARCIAL COMPLETA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – ACERTO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (LEI no 6.194/74, ART. 3o, §1o) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado acerto na aplicação dos parâmetros da Tabela correspondente ao art. 3o, §1o, da Lei no 6.194/74, deve ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança DPVAT
”

(Proc. no 0001671-39.2015.8.11.0038), ajuizada contra a apelante por ADILSON MOISES DE SOUZA julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré/apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 “
a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
29/08/2014
)
”, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 203150191).

A
Seguradora/ré/apelante alega falta de interesse de agir pois “
não houve pedido administrativo adequado no caso em tela, mas tão somente a elaboração de ata notarial genérica produzidas antes mesmo da ocorrência do acidente
”, de modo que, pugna pelo provimento do recurso para que seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Defende a ausência de nexo causal entre as lesões alegadas e o acidente por ausência do boletim do primeiro atendimento e ainda, a ocorrência de erro na aplicação dos parâmetros legais da Lei 11.945/09 para o cálculo da condenação sendo que, “
no presente caso, considerando que a parte apelada sofreu lesão parcial de 75% de 13.500,00, faz jus ao valor de R$ 10.125,00, decotando o valor pago administrativamente, a parte apelada tem direito a diferença de R$ 10.125,00 e não R$ 13.500,00
”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja totalmente reformada a sentença, vez que o Apelado não comprovou o nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o SUPOSTO acidente. E como o recorrido não fez prova neste sentido, ônus que lhe cabia, o pedido deve ser julgado improcedente
”, bem como para reduzir a condenação para R$ 10.125,00, em observância a tabelada da lei 11.945/09 e quantificação do laudo pericial (cf. Id. no 203150193).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 197656697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente,
sobre a alegação de falta de interesse de agir,
não se olvida que os tribunais nacionais, incluindo este eg. Sodalício, vêm se perfilhando a tese de que, para que haja interesse processual nas ações de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível a apresentação de prévio pedido administrativo à seguradora e a respectiva negativa ou recursa parcial de pagamento.

Todavia, recentemente, começaram a surgir inúmeras reclamações por parte dos segurados de que as seguradoras que compõe o consórcio DPVAT estariam se recusando, injustificadamente, a receber os pedidos administrativos, colocando o segurado em uma sinuca de bico, pois, extrajudicialmente, sequer conseguem formular o pedido indenizatório, e, judicialmente, têm a pretensão rejeitada de plano à falta de uma negativa documentada.

Por isso, ajustando o posicionamento jurídico ao quadro fático atual, este eg. TJMT passou a admitir o recebimento da petição inicial quando há afirmativa, acompanhada de indícios suficientes, de que houve tentativa de requerimento administrativo, cuja mera admissibilidade fora recursada pela Seguradora/ré, por ser medida menos gravosa às partes e, em última instância, mais adequada aos fins sociais do processo, afinal, nada impede que, posteriormente, melhor aclarada a situação com a oitiva da Seguradora/ré, sobrevenha sentença terminativa por ausência de interesse processual.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, § 2o DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo com os documentos (boletim de ocorrência, histórico clínico e laudo médico) configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (TJMT – RAI 1007943-44.2018.8.11.0000 SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Quanto à insurgência da companhia recorrente sobre a ausência de nexo causal
entre as lesões alegadas e o acidente por ausência do boletim do primeiro atendimento
, tenho que este fato isolado, por si só, não implicaria na extinção do feito, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, mormente o laudo pericial em que o Expert de forma clara discorreu que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido (cf. Id. no 203150185), confirmando o nexo de causalidade o acidente e as lesões sofridas pelo autor.

Nesse sentido já decidiram todas as Câmaras Julgadoras desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e a lesão sofrida pela apelada. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que a apelada foi vítima de acidente automobilístico em 2019. Os honorários quando irrisórios devem ser arbitrados por apreciação equitativa.
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC
1024457-12.2019.8.11.0041
, Rel. Desa.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, julgado em
01/06/2021
, publicado no DJE
10/06/2021
).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DESCABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do punho direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. -
(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC
1005558-92.2021.8.11.0041
, Rela. Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, julgado em
16/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).

EMENTA
: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DESNECESSIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PRODUZIDO APÓS O SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVANTE DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ. Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial da autora decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal." (TJMT
– 3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1012671-39.2017.8.11.0041 - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022)

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - VOTAÇÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1059712-31.2019.8.11.0041 - Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 06/04/2022, publicado no DJE 12/04/2022)

Segundo a avaliação médica alicerçadora da conclusão sentencial, o autor sofreu inv
alidez parcial completa de aproximadamente 75%, tanto no membro inferior direito, quanto no membro superior direito.

Portanto,
em relação ao membro inferior direito, a graduação de 75% de dano deve incidir sobre o percentual de 70% do capital segurado (“
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”) e em relação ao membro superior direito, a graduação de 75% de dano deve incidir sobre o percentual de 70% (“
perda

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
”), conforme prevê a tabela instituída pelo art. 3o, §1o, da Lei no 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ – 2a Seção – REsp n. 1.246.432/RS – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 22/5/2013, DJe de 27/5/2013).

No caso, quanto
em relação ao membro inferior direito
, como 70% de R$ 13.500,00 corresponde a R$ 9.450,00, e 75% desse montante corresponde a R$ 7.087,50, é esse o valor a ser pago pela Seguradora/apelante pela lesão no membro inferior, o mesmo ocorre com relação ao
membro superior direito
como 70% de R$ 13.500,00 corresponde a R$ 9.450,00, e 75% desse montante corresponde a R$ 7.087,50, é esse o valor a ser pago pela Seguradora/apelante pela lesão no membro superior.

Assim, o valor a ser pago pelas duas lesões totaliza R$ 14.175,00,
contudo, conforme bem observo pelo juízo de 1o grau, “
na hipótese de múltiplas lesões, como no caso do autor, esta deve corresponder à soma de cada uma delas até o limite do teto máximo indenizável, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
”,

devendo
,
portanto, ser mantida a r. sentença apelada,

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença apelada e
em
obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Custas recursais pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024